Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-69.2022.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA. DEVER DO PODER PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 548 STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. SENTEÇA MANTIDA.
1. É obrigação da Administração Pública efetivar matrícula de crianças até os cinco anos de idade em creche e pré-escola.
2. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
3. Garantir a efetivação da matrícula em creche da rede pública de ensino, nas proximidades de sua residência, não viola os princípios da separação de poderes, nem da isonomia.
4. Apelação conhecida e não provida.